Tribunal: STF
Processo: ARE 1558012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 147-A, §1º, II E ART. 150, §1º, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE.



    PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. TESE AFASTADA. AÇÕES AUTÔNOMAS PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS. TESE RECHAÇADA.



    PLEITO DE CONVERSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXEGESE DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 588 DO STJ.



    PLEITO DE AFASTAMENTO OU DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ART. 387, IV, DO CPP QUE AUTORIZA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO AGENTE E SOFRIDOS PELA VÍTIMA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PEDIU EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PLEITO PROVIDO NO PONTO. VERBA HONORÁRIA FIXADA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente